Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. IMINENTE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ALIMENTANDA EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MEDIDA RAZOÁVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de a filha maior prover a própria subsistência.
2. O cotejo probatório revela ser razoável a manutenção da obrigação alimentar, pois a Ré está em pleno processo de formação acadêmica para inserção no mercado de trabalho, além de não exercer atividade capaz de garantir a sua independência financeira e, ainda, estar enfrentando problemas de saúde que, embora ainda não caracterizem doença incapacitante, exigem acompanhamento médico e, por conseguinte, repercutem na possibilidade de autossuficiência financeira dela.
3. Por outro lado, não se evidenciou alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.
4. Apelação conhecida e não provida.